Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA (UNIRRECORRIBILIDADE). REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. 36% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. MANTIDO. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. INCIDÊNCIA DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar ao pagamento de alimentos para cada um de seus filhos em quantia equivalente a 9% dos seus rendimentos mensais brutos (incidindo sobre o 13o salário, 1/3 de férias, horas-extras, gratificações e PLR (participação nos lucros e resultados), acrescido de salário família e auxílio creche, caso existissem, excetuados da base de cálculo tão-somente os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) e as verbas de natureza indenizatória. 1.1. Recurso aviado pelo requerido na busca pela reforma da sentença a fim de que os alimentos em favor dos apelados sejam fixados na proporção de 30% de seus rendimentos brutos, com exceção da participação nos lucros e resultados.
2. Da preliminar de unirrecorribilidade. 2.1. Nossa legislação processual é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa. 2.2. No caso, não se deve aplicar tal princípio à hipótese dos autos. 2.3. Primeiro, porque o agravo de instrumento interposto atacou decisão interlocutória que nada avalia (nada provê) acerca da manifestação da Defensoria Pública sobre a ciência da sentença, sem recurso. 2.4. Tanto é assim que quando do julgamento do agravo de instrumento o recurso não foi conhecido, uma vez que não se enquadrava dentro das possibilidades previstas do art. 1.015 do CPC. 2.5. E, segundo, que a apelação foi interposta em relação à sentença que se procura combater nesta sede recursal e não quanto à decisão que foi objeto de agravo de instrumento. 2.6. Dessa forma, foi utilizada uma via recursal para combater uma decisão interlocutória e outra para combater a sentença, razão pela qual não se deve falar na aplicação do princípio da unirrecorribilidade ao caso, muito menos em aplicação da multa requerida pelos recorridos. 2.7. Preliminar rejeitada.
3. Do conhecimento do recurso. 3.1. No caso, em que pese o réu ter apresentado, inicialmente, em 20/01/20, petição por meio da Defensoria Pública informando a ciência da sentença sem recurso, no dia subsequente, 21/01/20, juntou petição aos autos demonstrando ter constituído novos patronos em 28/12/19 e ter interesse na apresentação de apelação. 3.2. Explicou que ao assinar a petição da Defensoria estaria apenas tomando ciência da sentença, não tendo sido informado de que também estaria abrindo mão de seu direito de recorrer. 3.3. Dessa forma, o simples “sem recurso” constante da petição da Defensoria Pública ficou dúbio ante a manifestação de vontade do recorrente, que é leigo. Ainda que tenha mais de um curso técnico: informática e edificações, ou, que seja funcionário de FURNAS, não detém conhecimentos jurídicos para tanto, de modo que não atua nos autos em causa própria, necessitando de advogados para conduzirem o feito. 3.4. Ademais, a sentença foi publicada no DJE em 19/12/19 e a apelação foi interposta em 04/02/20, dentro o prazo recursal previsto. 3.5. Nesse sentido, presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
4. Alimentos, em seu significado vulgar, é "tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida" e, em seu significado amplo, "é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção" (in Dos Alimentos. Revista dos Tribunais. 5a ed. São Paulo: 2006. P. 15-16). 4.1. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seu filho menor. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 4.2. Deve haver harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto. 4.3. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 4.4. Por meio da sentença o réu ficou obrigado a pagar pensão alimentícia no valor de 9% de seus rendimentos brutos para cada um dos seus 4 filhos. 4.5. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o requerente detém capacidade econômica para arcar com o valor dos alimentos fixados. Isso porque, de acordo com seu contracheque é servidor da Eletrobrás, auferindo renda mensal de R$ 4.000,00 e tem participação nos lucros da empresa a receber. 4.6. Também respalda o valor fixado, a planilha trazida em sede inicial, que demonstra os gastos comuns e próprios da idade dos menores. 4.7. Ou seja, o recorrente possui capacidade financeira para arcar com os alimentos fixados em 36% de seus rendimentos brutos.
5. Ainda que haja uma discussão acerca de eventual dívida particular do réu com a genitora dos autores, isso não deve ser levado em conta para prejudicar os menores, motivo pelo qual, deve o recorrente, procurar meios de suprir os prejuízos sofridos pela ex-esposa. 5.1. Além disso, não restaram demonstrados os supostos gastos do requerido com seus genitores, razão pela qual não devem ser descontados nos valores devidos aos filhos. 5.2. Dessa forma, o apelante não logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com o percentual então fixado, de modo a lhe prejudicar a própria subsistência. 5.3. Somente se possibilitaria a modificação superveniente de alimentos acaso restasse comprovado fato novo que repercutisse sobre o binômio possibilidade/necessidade, o que não ocorreu. 5.4. Desse modo, o dever de prestar alimentos incumbe a ambos os genitores, porém, cada um deve concorrer com as despesas dos filhos na proporção de seus recursos, de modo que, quem detiver maior capacidade financeira, deverá contribuir em maior percentual com os alimentos dos menores. 5.5. Por outro lado, as necessidades das crianças são presumidas tendo em vista que contam com 12, 10, 9 e 8 anos de idade, não possuindo, portanto, condições de custear seu próprio sustento.
6. No que diz respeito a não incidência da Participação nos Lucros e Resultados – PLR sobre os cálculos dos alimentos estipulados, também não assiste razão ao réu. 6.1. Na esteira de recente entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a PLR faz parte do montante a ser considerado para cálculo da prestação alimentícia, notadamente quando o desconto for estipulado em percentual sobre remuneração do alimentante, como se vê do julgados a seguir transcrito: “(...) 1. As parcelas percebidas a título de ‘participação nos lucros’ configuram rendimento para fins de apuração do quantum devido em obrigação alimentícia, especialmente na hipótese de os alimentos serem definidos em percentual da renda do alimentante, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da pensão alimentícia. Precedentes desta Quarta Turma. 2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 934.343/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2018). 6.2. Assim, mesmo que percebida de forma não habitual, a participação nos lucros e resultados é auferida pelo devedor no desempenho de sua função, gerando a ele um inegável acréscimo patrimonial, devendo, pois, integrar a base de cálculo da prestação alimentar devida a seus filhos. 6.3. Desta feita, acertada a sentença firmada no sentido de que a PLR configura rendimento salarial, devendo integrar a base de cálculo dos alimentos a serem prestados aos filhos.
7. Nesse contexto, a redução do encargo, como pleiteia o recorrente, mostra-se completamente dissociada da realidade fática dos menores e de suas possibilidades, na medida em que 30% de seus rendimentos representará uma quantia muito aquém das necessidades de seus filhos (aproximadamente R$ 1.200,00). 7.1. Portanto, o valor fixado não necessita de revisão para se adequar às necessidades dos menores e à possibilidade do apelante. 7.2. Assim, a manutenção de 9% dos seus rendimentos mensais brutos para cada filho mostra-se razoável ao caso. 7.3. Dessa forma, a sentença deve ser mantida em seus termos.
8. Apelação improvida.